Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602627-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0602627-06.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/01/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, NADIA SOLANGE NEVES, ELEIÇÃO 2022, Partido
Democrático Trabalhista - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NADIA SOLANGE NEVES (EMBARGANTE)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43951776
27/08/2024
18:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.819

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602627-
06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: NADIA SOLANGE NEVES
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO
P A R A
F I N S
D E
A F A S T A R
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
desde que vinculados à atividade
jurisdicional regular. Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
Num. 43951776 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718472015500000042905383
Número do documento: 24082718472015500000042905383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:21:49

julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Adotada de forma expressa tese quanto
às falhas existentes em contratos de
prestação de serviços destinados à
comprovação de despesas com pessoal e
existência de prejuízo à transparência das
contas, a alegação de omissão não merece
acolhimento.

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43796409) opostos por Nadia Solange Neves em face
do acórdão nº 63.083, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas relativas às eleições
de 2022 e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que: a) as contas foram
desaprovadas em razão de erro formal, o que, segundo o art. 76 da Resolução TSE n.
23.607/2019, não deveria ensejar desaprovação ou aplicação de sanção; b) nele constou, "de
forma genérica", que não foram apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos pela resolução. Apresenta, ainda, documentos complementares para que seja
afastada a determinação de recolhimento ao Tesouro.

Em parecer (id. 43874292), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos
embargos.

É o relatório.

Num. 43951776 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718472015500000042905383
Número do documento: 24082718472015500000042905383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:21:49

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 23/01/2024 (id. 43794374) e as razões foram protocoladas em 26/01/2024 (id.
43796409).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
Num. 43951776 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718472015500000042905383
Número do documento: 24082718472015500000042905383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:21:49

juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão, uma vez que as contas foram desaprovadas em razão de erro formal, o que
segundo o art. 76 da Resolução TSE n. 23.607/2019 não deveria ensejar desaprovação
ou aplicação de sanção. Apresenta, ainda documentos complementares para que seja
afastada a determinação de recolhimento ao Tesouro.

Os embargos não prosperam.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à
fundamentação constante no acórdão relativamente ao conteúdo do art. 76 da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

(...)
No caso concreto, a prestadora alegou que a omissão se deveu "conforme
contrato de prestação de serviço anexo à despesa, o valor total de
contratação com o referido fornecedor foi de R$ 32.000,00 com pagamentos
em duas parcelas, e por equívoco foi lançado apenas o valor da primeira
parcela na prestação de contas parcial, informado em nota explicativa na
prestação final. 16. Todavia, isso não resultou em prejuízo à fiscalização e à
transparência das suas movimentações financeiras porque inocorreu
qualquer omissão."
Pois bem.
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
Num. 43951776 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718472015500000042905383
Número do documento: 24082718472015500000042905383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:21:49

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação
de contas parcial de modo a não corresponder à real movimentação
financeira do candidato até aquele momento poderia ser relevada, caso os
valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que
acarreta ao eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela
alteração prospectiva de sua jurisprudência no sentido de que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação
parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não
destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que
"com relação às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas
parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as
informações podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº
060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:
(...) Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
(...) Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas
relativas ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a
irregularidade atinente à omissão de informações em prestações de contas
parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve
ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem
Num. 43951776 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718472015500000042905383
Número do documento: 24082718472015500000042905383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:21:49

entendido que "a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a emissão de
recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos
valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados
pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento
da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo
conduzir à desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão
da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto
percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados
na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o
pleito.
Com isso, plenamente caracterizada a irregularidade que, dado o seu elevado
impacto percentual - eis que corresponde a 16,08% dos gastos -, tem aptidão
para ensejar isoladamente a desaprovação das contas, devendo o seu
impacto, ainda, ser analisado em conjunto com as demais irregularidades.
(...)

Não há qualquer omissão na fundamentação constante no acórdão em
relação à irregularidade em questão.

Pelo contrário, constou expressamente do acórdão exaustiva fundamentação
que expressa o entendimento atual desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral.

É de se rejeitar, portanto, a alegação de que haveria omissão quanto à
aplicação do art. 76 da norma de regência ao caso concreto. Com efeito, todos os
apontamentos realizados pela unidade técnica foram avaliados por ocasião do julgamento
em relação à caracterização ou não de irregularidade, bem como quanto ao seu impacto
nas contas de campanha. Ademais, as determinações de devolução ao erário decorrem
do texto expresso da resolução.

Por fim, por sua própria natureza, a irregularidade de omissão de despesas
na prestação de contas parcial não pode ser corrigida posteriormente e, no caso, não se
limitou a valor irrelevante, uma vez que alcançou mais de 16% das despesas totais
realizadas. Inaplicável, portanto, o disposto no art. 76 da Resolução n. 23.607/2019.

Também deve ser rejeitada a alegação de que haveria omissão quanto ao
caráter genérico da fundamentação no que tange à falta de dados nos contratos.

Constou expressamente do voto condutor do acórdão embargado:

(...)
Em relação às demais despesas, não foram apresentados documentos novos
além dos contratos de prestação de serviços que já constavam dos autos.
Como se observa da detalhada análise contida no parecer técnico conclusivo,
Num. 43951776 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718472015500000042905383
Número do documento: 24082718472015500000042905383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:21:49

as despesas descritas não estão adequadamente comprovadas.
Isso porque não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, §
12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que preveem:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução, especialmente, no caso, justificativas dos preços
contratados em relação a todas as despesas, e, na maior parte das
despesas, descrição genérica de atividades como "prestação de serviços",
tampouco recibos que se amoldem à previsão normativa transcrita, não há
comprovação idônea dessas despesas e, consequentemente, os recursos
públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)

Não se verifica qualquer omissão decorrente de menção genérica aos
elementos dos contratos que estariam em desacordo com a norma.

Pelo contrário, constou expressamente do acórdão, em remissão ao parecer
técnico, que os contratos apresentados estavam em desacordo com a norma porque: não
apresentavam locais de trabalho, continham descrição genérica das atividades exercidas
e não traziam justificativas para o estabelecimento dos valores contratados.

Nota-se, ainda, que a embargante, ao tratar dessa suposta omissão, indica
em suas razões que "os fornecedores foram devidamente identificados nos contratos,
além do fato de que todos trabalharam em panfletagem das 9h às 12h e das 14h às 18h.
Ainda, o valor do preço contratado restou fixado por meio de negociações individuais,
cerca de R$100 a diária. Não fosse o suficiente, para aclarar as contratações, a
Embargante juntou declarações de seus fornecedores."
Num. 43951776 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718472015500000042905383
Número do documento: 24082718472015500000042905383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:21:49

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, foram apresentadas nos id's
43796410 a 43795424 declarações dos prestadores de serviços informando suas
funções, dias trabalhados e valores recebidos.

Analisando-se as declarações juntadas (id's 43796410 a 43796424), verifica-
se que a maior parte foi produzida posteriormente aos fatos (janeiro de 2024),
apresentam divergência de preços diários para a mesma função de "serviços de
panfletagem", variando entre R$ 93,75 (para Andrea Fernandes Garcia dos Santos) e R$
133,33 (para Fernanda da Cruz Gonçalves dos Santos).

Ademais, a despeito de alegar quer "todos trabalharam com panfletagem",
juntou declarações nas quais os serviços prestados incluem genericamente "mídias
sociais" (id. 43796424, Silvia dos Santos Morais), "coordenação e articulação política da
região de Guarapuava" (id. 43796416, Genezio Neves).

Por fim, as declarações sequer estão acompanhadas de algum documento
pessoal dos fornecedores que possam subsidiar o juízo com algum elemento de
comparação das assinaturas firmadas nos documentos.

Por todas essas razões a confiabilidade das informações prestadas resta
prejudicada.

Assim, no que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se que não são suficientes
para o afastamento ou redução da determinação de recolhimento. Ressalte-se, a
divergência entre os valores para as mesmas funções não foi a única irregularidade
identificada nos contratos.

Não havendo vício algum no acórdão embargado e tampouco tendo sido
apresentados documentos que não constassem anteriormente dos autos e que não
tenham sido analisados, tem-se que a irregularidade remanesce íntegra, assim como a
determinação de recolhimento dos valores correspondentes.

Não havendo vício algum no acórdão embargado, tem-se que a irregularidade
remanesce íntegra, assim como a determinação de recolhimento dos valores
correspondentes.

DISPOSITIVO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, REJEITO-OS.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 43951776 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718472015500000042905383
Número do documento: 24082718472015500000042905383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:21:49

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602627-06.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: NADIA SOLANGE NEVES - Advogados da EMBARGANTE:
ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, JULIANA BERTHOLDI - PR75052, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024

Num. 43951776 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718472015500000042905383
Número do documento: 24082718472015500000042905383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:21:49